Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOVA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
2. Disponibilizado no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
4. Constatado o longo lapso temporal decorrido desde a última diligência realizada, cabível a utilização da nova ferramenta disponível para satisfação do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.